Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA da decisão que, nos autos dos embargos à execução (processo n.o 0711673-53.2023.8.07.0007) opostos em desfavor de DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 48956984), a agravante/embargante alega, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, ao argumento da ausência de assinatura válida das testemunhas. Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao fim, requer a revisão da decisão agravada. Preparo aos ID`s 48956985 e 48956986. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil, será atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisório e desde que, cumulativamente, a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente a necessária garantia da execução, em cognição sumária não exauriente, não identifico presente a probabilidade de provimento do recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora